Tribunal: TCU
Processo: 010.290/2008-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6372/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Mércio Pereira Gomes (peça 271) contra os itens 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2 e 9.3 do Acórdão 5726/2011-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, que julgou tomada de contas especial acerca de irregularidades na gestão do Contrato n. 20/2006, celebrado entre a Fundação Nacional do Índio - Funai e a empresa Aplauso Organização de Eventos Ltda. com vistas à prestação de serviços especializados em apoio à organização de eventos; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos (peças 274 a 276), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin, peça 277), mediante os quais a unidade técnica propôs não conhecer do recurso de reconsideração por restar intempestivo e não apresentar fatos novos (notificação dos embargos contra o Acórdão 1608/2012-TCU-Primeira Câmara : 25/6/2012; protocolização do apelo: 24/7/2020); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Mércio Pereira Gomes, por restar intempestivo em período superior a 180 dias, nos termos do artigo 32, parágrafo único e inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do RI/TCU; e b) informar ao recorrente e à Fundação Nacional do Índio a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 010.290/2008-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 012.010/2007-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.2. Responsáveis: Aplauso Aluguel de Equipamentos Ltda (37.986.239/0001-92); Fábio Gomes Ferro (XXX.913.401-XX); Hilda Araújo Azevedo (XXX.085.931-XX); Mércio Pereira Gomes (XXX.709.272-XX); Organização de Eventos Ltda (04.575.852/0001-68); Silvia Rodrigues Barbosa (XXX.166.001-XX); Vilmar Martins Moura Guarany (XXX.844.301-XX). 1.3. Recorrente: Mércio Pereira Gomes (XXX.709.272-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.9. Representação legal: Renata Dalle Molle Araújo Dias, Mirian de Fatima Lavocat de Queiroz (19524/OAB-DF) e outros, representando Aplauso Aluguel de Equipamentos Ltda; Luciano Correia Matias Alves (21765/OAB-DF) e Marconi Miranda Vieira (22.098/OAB-DF), representando Hilda Araújo Azevedo; Marco Antônio Noel Gallicchio (80.701/OAB-RJ), representando Mércio Pereira Gomes. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.